Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701151-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BIASOTTO &amp; CIA LTDA - EPP, WACKY IMPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EXARADO NO RE 1.287.019/DF. INDEFERIMENTO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPETRAÇÃO REALIZADA DEPOIS DO JULGAMENTO PELO EXCELSO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Não determinado o sobrestamento das ações em curso que discutam a legalidade da cobrança do ICMS/DIFAL pelo excelso STF, há que ser indeferido pedido correspondente formulado em sede de apelação. 2. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". No entanto, em sede de modulação dos efeitos do referido decisum, estabeleceu que, em relação às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a declaração de inconstitucionalidade só passa a surtir efeitos “a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”. 3. Impetrado o mandado de segurança depois de 24 de fevereiro de 2021, os impetrantes ficam sujeitos à modulação dos efeitos realizadas no julgamento do RE 1.287.019/DF e da ADI 5.464/DF. 4. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Apelo dos impetrantes julgado prejudicado. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de reversão do acórdão impugnado para conceder a segurança e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em relação ao exercício financeiro de 2022 e anos seguintes, enquanto não editada lei complementar que venha a disciplinar a matéria. Salienta que a demora no trâmite, aprovação e vigência da lei complementar competente, possibilitará que os Estados prossigam, indevidamente, com a cobrança inconstitucional do mencionado tributo em face dos contribuintes que não obtiveram decisão judicial favorável. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005